Tribunal: TJDFT
Processo: 0715129-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715129-12.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SOLÍSTENES GUIMARÃES GUERRA, SÓSTENES DE ALCÂNTARA GUERRA, KARINE DE ALCÂNTARA GUERRA RECORRIDA: BRUNA OLIVEIRA VILELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DIRETA. NULIDADE. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. TERRACAP. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO. CADEIA DOMINIAL. CESSÃO DE DIREITOS. PARTICIPANTE. NÃO CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE DIREITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. A apresentação do recurso na data final do prazo é causa suficiente para afastar a preliminar de não conhecimento aventada sob a pecha de intempestividade. 2. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 3. A venda de lotes ocupados ilegalmente visa regularizar a situação de milhares de famílias do Distrito Federal de forma mais simplificada do que o processo licitatório público, caso sejam atendidas as exigências estabelecidas no edital, seguindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o qual estabelece que o edital é uma lei entre as partes e todas as regras devem ser seguidas por todos. 4. Diante da ausência de demonstração pelo proponente na aquisição de imóvel público por venda direta de documento comprobatório da aquisição dos alegados direitos do imóvel e de que reside no imóvel objeto da compra, impõe-se reconhecer a nulidade da sua aquisição. 5. Ante as particularidades do caso, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, de modo que, por força da redação do art. 85, 8o-A, do CPC, “o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. 6. Recursos dos réus não providos. Apelo da autora parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 172 do Código Civil, sustentando que se habilitaram no edital promovido pela Terracap e pagaram todos os débitos inerentes à compra do imóvel, com a quitação da parcela de entrada, taxas cartorárias, além de terem continuado pagando o parcelamento relativo ao contrato, mas referida venda foi declarada nula em ação judicial iniciada muito após o aperfeiçoamento da transação. Afirmam que a decisão de nulidade não especificou os desdobramentos dela decorrentes, fazendo-se necessária a devolução atualizada dos valores pagos pela compra do imóvel, a fim de que as quantias exatas sejam apuradas em liquidação de sentença; b) artigo 5o da Lei 14.133/2021, argumentando que houve afronta ao princípio da vinculação ao edital, pois uma ação judicial ajuizada em 2023 está sendo utilizada para declarar nula a venda promovida por um edital publicado 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses antes; e c) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pleiteando, subsidiariamente, que a recorrida comprove as compras dos imóveis por meio da apresentação dos depósitos bancários. Ao final, requerem a concessão da gratuidade de justiça e que todas as publicações referentes ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103 (ID 70477396). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 172 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelos recorrentes, assentou que “Observo, pois, a ocorrência de inovação recursal e risco de supressão de instância com relação ao pedido de restituição das verbas eventualmente despendidas com o objeto da presente demanda, visto que na peça contestatória (ID 52607565) não houve pleito referente a possibilidade de recomposição do montante despendido. Portanto, não apresentado o referido pedido em sede de contestação, culminando na ausência de manifestação do Juízo de origem sobre a devolução de valores, incabível a sua apreciação por esta instância recursal.” (ID 69424606). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 5o da Lei 14.133/2021, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, uma vez que está evidente que para o acolhimento do pleito recursal, seria indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70477396. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025